Tribunal: TCU
Processo: 044.842/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Orlando Santos Diniz (peça 103 e 126) contra o Acórdão 6.508/2022-2a Câmara (peça 77, Rel. Min. Marcos Bemquerer)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reconsideração interposto por Orlando Santos Diniz contra o Acórdão 6508/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Marcos Bemquerer), o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o solidariamente com Eduardo Diniz França Santana e Júlio Cesar Gomes Pedro e as empresas Tryx Eventos Ltda. e Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. ao débito histórico de R$ 1.039.786,62, e aplicou-lhe multa individualmente de R$ 150.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 212 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais responsáveis e interessados, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.